Tribunal: STF
Processo: HC 233576
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Pereira Trindade impetrou, em nome próprio, habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Consoante entendimento pacificado nesta Corte Superior, não se aplicam as regras introduzidas pelo novo Código de Processo Civil referentes à contagem dos prazos em dias úteis e ao prazo de 15 dias ao agravo que visa à impugnação de decisão monocrática de relator em matéria penal ou processual penal nos tribunais superiores. Precedentes. 



    2. No caso, publicada a decisão agravada em 30/5/2023 (terça-feira, e-STJ fl. 776), o prazo recursal findou-se em 5/6/2023 (segunda-feira). Todavia, o primeiro recurso de agravo regimental foi protocolado apenas em 9/6/2023, fora, portanto, do prazo legal. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 2322634 AgRg AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante requer “A anulação de todos os atos praticados na ação penal originária e o próprio acordão que denegou ordem de HC e não conheceu os embargos declaratórios apresentados e a decisão do respeitável STJ”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro ilegalidade flagrante para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente